Tribunal: TJSP
Processo: 1012741-66.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RES, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, além do recolhimento das custas iniciais (da reconvenção), sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida
(TJSP; Apelação Cível 1012741-66.2016.8.26.0011; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

27/07/2020

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Não recolhidas as custas iniciais (da reconvenção) – Valor do preparo deve corresponder a 4% sobre o valor da causa (em caso de improcedência do pedido) ou sobre o valor da condenação (caso fixado valor líquido na sentença) – Insuficiente o valor das custas recursais – DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS COMPLEMENTARES, SOB

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Não recolhidas as custas iniciais (da reconvenção) – Valor do preparo deve corresponder a 4% sobre o valor da causa (em caso de improcedência do pedido) ou sobre o valor da condenação (caso fixado valor líquido na sentença) – Insuficiente o valor das custas recursais – DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS COMPLEMENTARES, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, além do recolhimento das custas iniciais (da reconvenção), sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012741-66.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSCAR
ONO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS
LTDA, são apelados MARIA AUGUSTA DE BUENO VIDIGAL LERRO e
WALDEMAR LERRO NETO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria determinaram a complementação das
custas de preparo, sob pena de não conhecimento. Vencido o Relator Sorteado. Declara
voto o 2o Juiz, designado para acórdão do julgamento preliminar.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
Flavio Abramovici
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Rogerio de Camargo Arruda
Apelante: Oscar Ono Brasil Importação e Comércio de Pisos e Revestimentos Ltda.
Apelados: Maria Augusta de Bueno Vidigal Lerro e Waldemar Lerro Neto
RESCISÃO CONTRATUAL
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA Não recolhidas as custas
iniciais (da reconvenção)
Valor do preparo deve
corresponder a 4% sobre o valor da causa (em caso de
improcedência do pedido) ou sobre o valor da condenação
(caso fixado valor líquido na sentença) Insuficiente o
valor das custas recursais
DETERMINADO O
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
RECURSAIS
COMPLEMENTARES,
SOB
PENA
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO,
além
do
recolhimento das custas iniciais (da reconvenção), sob
pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida
Voto no 25742
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci:
“A r. sentença proferida às f. 260/265 destes autos de ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de
valores movida por MARIA AUGUSTA DE BUENO
VIDIGAL LERRO E WALDEMAR LERRO NETO, em
relação
a
OSCAR
ONO
BRASIL
IMPORTAÇÃO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
principal, para: (a) declarar rescindido o contrato realizado pelas
partes; e (b) condenar a ré na devolução de R$ 123.757,87,
corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Julgou, ainda, improcedente o
pedido reconvencional formulado pela ré. Pela sucumbência em
maior parte, condenou somente a ré no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, já consideradas as
sucumbenciais da ação e da reconvenção.
Apela a ré (f. 272/291) alegando, em suma, que: (a) em
momento algum negou o descumprimento do prazo contratual
de entrega do produto; (b) os apelados, no entanto, aceitaram a
prorrogação do prazo de entrega; (c) os apelados adotaram
conduta contraditória ao requerer a rescisão do contrato; (d)
todos os problemas com a importação do produto foram
informados aos apelados; (e) apesar de insatisfeitos com a
situação os apelados aceitaram o atraso; (f) a culpa pela rescisão
do contrato é dos apelados; (g) o produto foi importado
especificamente para o projeto dos apelados, não sendo possível
a comercialização no mercado; (h) os apelados deverão arcar
com o prejuízo; (i) caso mantida a condenação, deve ser
considerado a consignação em pagamento no valor de R$
41.401,14 e a sucumbência deve incidir apenas sobre essa base
de cálculo; (j) houve sucumbência dos requerentes na proporção
de 65%, percentual que deve ser aplicado na distribuição dos
ônus sucumbenciais.
A apelação, preparada (f. 292/293 e 323/324), foi contra-
arrazoada (f. 296/314).”
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atribuído à causa (reconvenção) o valor de R$ 119.392,28
(fls.104), mas não recolhidas as custas iniciais (da reconvenção).
Ademais, a sentença de fls.260/265 julgou parcialmente
procedente a ação principal, para condenar a Requerida-Reconvinte à devolução da
quantia de R$ 123.757,87, e improcedente a reconvenção.
Nas razões de apelação, a Requerida-Reconvinte pede a
improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção, e recolheu as custas
recursais no valor de R$ 3.294,27 (fls.292/293) notando-se que ao despacho de
fls.317/318 (que determinou a complementação das custas recursais), sobreveio o
recolhimento da quantia de R$ 4.933,66 (fls.323/324).
Após, a decisão monocrática de fls.322/323 consignou que, para
a obtenção da base de cálculo do valor do preparo, necessário deduzir a quantia
reconhecida como incontroversa do valor atribuído à causa (na ação principal), e que,
portanto, correto o valor recolhido.
Contudo,
a
Requerida-Reconvinte
não
reconheceu,
na
contestação, que devida a quantia aos Autores-Reconvindos (apenas depositou aquela
quantia, caso não acolhido o pedido de improcedência da ação).
Por outro lado, o valor do preparo deve corresponder a 4% sobre
o valor da causa (em caso de improcedência do pedido) ou sobre o valor da condenação
(caso fixado valor líquido na sentença), conforme o disposto no artigo 4o, inciso II e
parágrafo 2o, da Lei Estadual número 11.608/03.
Assim, certo que devidas as custas recursais nos valores de R$
4.950,31 (4% de R$ 123.757,87), com correção monetária desde a sentença, quanto à
interposição de recurso na ação principal, e de R$ 4.775,69 (4% de R$ 119.392,28),
com correção monetária desde o ajuizamento da reconvenção, quanto à interposição de
recurso na reconvenção.
Dessa forma, insuficiente o valor das custas recursais, o que
impõe o recolhimento das custas recursais complementares, sob pena de não
conhecimento do recurso, além do recolhimento das custas iniciais (da reconvenção),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação no 1012741-66.2016.8.26.0011
Apelante: Oscar Ono Brasil Importação e Comércio de Pisos e Revestimentos
Ltda.
Apelada: Maria Augusta de Bueno Vidigal e Waldemar Lerro Neto
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz: Dr. Rogério de Camargo Arruda
Voto no 22759
Bem móvel. Aquisição de piso de madeira importado com
respectiva instalação. Descumprimento contratual (não entrega no
prazo contratual). Ação de rescisão contratual com pedido de
devolução de valores e perdas e danos. Sentença de parcial
procedência. Apelação da ré.
Suficiência do valor recolhido a título de preparo recursal,
conforme
decidido
monocraticamente
neste
recurso.
Entendimento, porém, em julgamento estendido, da maioria dos
ilustres Desembargadores, nos termos do voto divergente e
vencedor apresentado pelo Desembargador Flávio Abramovici,
pela necessidade de recolhimento, em complementação, do valor
do preparo recursal.
A r. sentença proferida às f. 260/265 destes autos de ação
de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores
movida por MARIA AUGUSTA DE BUENO VIDIGAL LERRO E
WALDEMAR LERRO NETO, em relação a OSCAR ONO BRASIL
IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
principal, para: (a) declarar rescindido o contrato realizado pelas partes; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(b) condenar a ré na devolução de R$ 123.757,87, corrigidos desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional formulado
pela ré. Pela sucumbência em maior parte, condenou somente a ré no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, já
consideradas as sucumbenciais da ação e da reconvenção.
Apela a ré (f. 272/291) alegando, em suma, que: (a) em
momento algum negou o descumprimento do prazo contratual de entrega
do produto; (b) os apelados, no entanto, aceitaram a prorrogação do
prazo de entrega; (c) os apelados adotaram conduta contraditória ao
requerer a rescisão do contrato; (d) todos os problemas com a
importação do produto foram informados aos apelados; (e) apesar de
insatisfeitos com a situação os apelados aceitaram o atraso; (f) a culpa
pela rescisão do contrato é dos apelados; (g) o produto foi importado
especificamente para o projeto dos apelados, não sendo possível a
comercialização no mercado; (h) os apelados deverão arcar com o
prejuízo; (i) caso mantida a condenação, deve ser considerado a
consignação em pagamento no valor de R$ 41.401,14 e a sucumbência
deve incidir apenas sobre essa base de cálculo; (j) houve sucumbência
dos requerentes na proporção de 65%, percentual que deve ser aplicado
na distribuição dos ônus sucumbenciais.
A apelação, preparada (f. 292/293 e 323/324), foi contra-
arrazoada (f. 296/314).
É o relatório.
Entendi, nos termos das decisões monocráticas que
proferi nesta apelação, pela suficiência do preparo recursal e, por isso,
conheci desta apelação.
Todavia, os Desembargadores que integram esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara, em julgamento estendido, nos termos do voto divergente e
vencedor
apresentado
pelo
Desembargador
Flávio
Abramovici,
entenderam pela insuficiência do valor pago a título de custas recursais e
pela necessidade de ser dada oportunidade ao recorrente para
complementá-lo, sob pena de deserção.
Fiquei vencido nessa questão preliminar.
Morais Pucci
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
119409A3
6
8
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1196F169
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012741-66.2016.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.